Tribunal: TJMT
Processo: 0008254-52.2016.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008254-52.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENEAS MARQUES TIMOTEO - CPF: 024.547.389-02 (EMBARGANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), SIMONE SANTANA TIMOTEO - CPF: 039.913.449-20 (EMBARGANTE), JOAO ILVO LO - CPF: 105.940.350-15 (EMBARGADO), ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - CPF: 025.776.771-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008254-52.2016.8.11.0055

EMBARGANTE: ENEAS MARQUES TIMOTEO, SIMONE SANTANA TIMOTEO

EMBARGADO: JOAO ILVO LO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
MULTA (ART. 1.026, § 2º, CPC/2015)
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008254-52.2016.8.11.0055

EMBARGANTE: ENEAS MARQUES TIMOTEO, SIMONE SANTANA TIMOTEO

EMBARGADO: JOAO ILVO LO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Aclaratórios anteriores.

Os
embargantes alegam omissão a respeito de todos os seus argumentos nos Embargos anteriores e reitera os mesmos vícios apontados – ausência de análise de supostas nulidades da sentença, aresto está mal fundamentado e que o arguido na Apelação não foi considerado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008254-52.2016.8.11.0055

EMBARGANTE: ENEAS MARQUES TIMOTEO, SIMONE SANTANA TIMOTEO

EMBARGADO: JOAO ILVO LO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os
embargantes apontam omissão a respeito de todos os argumentos que apresentaram nos Embargos precedentes e reiteram os mesmos vícios lá arguidos – não apreciação de supostas nulidades da sentença, aresto mal fundamentado e desconsideração das alegações expostas na Apelação.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Conforme decidido nos Aclaratórios anteriores, “
Em Recurso de Apelação todos os fatos são devolvidos para apreciação do colegiado; desse modo, se houve nulidade na sentença, foi suprida no aresto
”.

Isso porque nesta instância todos os apontamentos foram detidamente analisados, e a Câmara chegou à mesma conclusão do juízo de origem, ou seja, que o fator determinante para o acidente foi a motocicleta se encontrar naquele momento com o farol apagado, portanto não estava visível para o condutor do veículo e nem para as pessoas que presenciaram o episódio e serviram de testemunhas.

Esses depoimentos e a documentação anexada nos autos foram examinados de forma minuciosa, e o aresto fundamento nestes termos:

“Os apelantes alegam que foram vítimas de acidente de trânsito ocorrido por culpa exclusiva do apelado, pois cruzou a preferencial sem observar o fluxo de veículos.

No entanto, o conjunto probatório mostra que, embora o réu trafegasse na rua secundária, a motocicleta conduzida pelos na principal estava com o farol desligado, o que prejudicou a visibilidade.

Ambas as testemunhas que confirmaram que o fato ocorreu à noite (18h30 de julho, quando escurece mais cedo) e que as lanternas da moto não estavam acesas, por isso não a viram. Aliás, uma delas relatou que estava bastante atenta ao trânsito porque aguardava para atravessar a rua com uma criança.

Ademais, nos autos consta a CNH do motociclista na categoria B (65996142 - Pág. 3), que o autoriza a conduzir veículos de quatro rodas, e ele não se desincumbiu do ônus de provar sua aptidão para dirigir moto.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA SEM HABILITAÇÃO - PRESUNÇÃO DE INAPTIDÃO CONFIRMADA PELAS PROVAS DOS AUTOS - INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO RÉU - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA.

I- Cabe ao autor, vítima do acidente, que conduzia motocicleta sem possuir habilitação, o ônus de afastar a presunção de sua inaptidão/imperícia e imprudência.

II- Demonstrado, nos autos, que o autor deixou de observar as normas de trânsito ao tentar passar/ultrapassar o veículo do réu pela esquerda, em uma pista de faixa única/simples, quando o veículo da frente havia sinalizado sua intenção de convergir para a esquerda, e estava com o farol apagado, mesmo sendo noite, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade civil.

III- Ausente a prova da responsabilidade do réu pela causação do acidente em questão, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.”

(TJMG – RAC n.

1.0000.20.001309-2/001, Rel. Des. João Cancio, julg. 19/05/2020, DJe 19/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE CULPA - MOTOCICLETA COM FAROL APAGADO - SENTENÇA MANTIDA.

O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370 do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

Para que exista o dever de indenizar, pressupõe-se a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos (arts. 186 e 927, do Código Civil).

Não há como imputar culpa à ré pelo acidente e os danos narrados nos autos, tendo em vista que ao trafegar com o farol desligado, ainda mais em período noturno, o demandante assumiu o risco das circunstâncias sofridas.”

(TJMG - RAC n.

1.0702.10.074053-0/001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, julg. 01/03/2018, DJe 09/03/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA.

Ausente culpa do motorista que se envolve em colisão com motocicleta dirigida à noite com o farol apagado. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (TJ/RS, RAC n. 70073393167, 11ª, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, julg. 18/10/2017).

Desse modo, está ausente um dos elementos para configurar o nexo de causalidade, qual seja, o ato ilícito, o que afasta a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Ante o flagrante caráter protelatório, pois os embargantes insistem em suscitar questão já resolvida, é imperiosa a cominação de pena pecuniária.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021